Tribunal: TJSP
Processo: 1109443-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de mútuo – Pleito formulado pelo embargante de exclusão da lide, considerando sua exoneração com relação à fiança anteriormente prestada, em decorrência da prestação de nova garantia fidejussória por outras pessoas, que teria substituído a garantia anterior e por que referido contrato teria implicado em novação do contrato de mútuo – Ação julgada improcedente,

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de mútuo – Pleito formulado pelo embargante de exclusão da lide, considerando sua exoneração com relação à fiança anteriormente prestada, em decorrência da prestação de nova garantia fidejussória por outras pessoas, que teria substituído a garantia anterior e por que referido contrato teria implicado em novação do contrato de mútuo – Ação julgada improcedente, rechaçando as teses do embargante e fixando honorários de sucumbência por equidade em R$ 5.000,00, observada a gratuidade – Insurgências pelo embargante nesse sentido e pela sociedade de advogados que representa a embargada, esta pleiteando a elevação da verba honorária para o mínimo de 10% sobre o proveito econômico perseguido na ação executiva (art. 85, §2o, CPC) – Acolhimento apenas do apelo da sociedade de advogados – Inexistência de exoneração da fiança prestada, considerando que não foi observado o quanto exigido pelo artigo 835/CC pelo embargante e que o documento firmado unilateralmente pelos novos garantidores tratou de aditivo às garantias anteriormente prestadas e não de substituição, inexistindo novação, que deve ser expressa, a teor do contido no art. 360/CC, e não se presume – Substituição da fiança que dependeria da concordância do credor, inexistente no caso em exame - Inexistência de Excesso na execução - Responsabilidade do embargante que remanesce intacta, preservado seu direito de regresso em face do devedor principal – Pleito à elevação dos honorários que merece acolhida - Fixação equitativa restrita às hipóteses referidas no § 8o, do art. 85, do CPC, do que não trata a hipótese – Entendimento do STJ nesse sentido sobre a questão - Honorários que devem ser fixados em 10% do proveito econômico perseguido pelo embargante, a teor do contido no art. 85, 2o, CPC, englobando-se dentro dessa elavação a remuneração pelo trabalho adicional desenvolvido em segundo grau de jurisdição (§ 11) – Sentença parcialmente reformada – Recurso do embargante desprovido e provido o da sociedade de advogados que representa a embargada, nos termos do presente acórdão.*